Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-71.2024.8.11.0048
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO DE RENÚNCIA. NULIDADE. DIREITO PATRIMONIAL IRRENUNCIÁVEL. DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR DIREITO POR ATO INFRALEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente seu pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, sob o fundamento de que a apelante teria renunciado expressamente a tal direito no momento de sua aposentadoria voluntária, conforme previsto no Decreto Estadual no 90/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do termo de renúncia à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, assinado pela servidora quando de sua aposentadoria voluntária, conforme exigido pelo art. 20, §1o, do Decreto Estadual no 90/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A licença-prêmio constitui direito personalíssimo do servidor público que se incorpora ao seu patrimônio jurídico, representando vantagem remuneratória diferida adquirida pelo efetivo exercício do cargo durante determinado período.
4. O direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme pacificado na jurisprudência, especialmente no Tema 1086 do STJ e no Tema 635 do STF.
5. Normas administrativas que criem, modifiquem ou extingam direitos dos servidores públicos devem ser estabelecidas somente por meio de lei formal, conforme dispõe o art. 129, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo inconstitucional a restrição imposta por decreto regulamentar.
6. A exigência de renúncia a direito patrimonial incorporado como condição para efetivação de outro direito constitucionalmente assegurado (aposentadoria voluntária) configura violação aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade que regem a Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. É irrenunciável o direito do servidor público aposentado à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas para fins de aposentadoria, sendo nulo o termo de renúncia imposto como condição para a efetivação da aposentadoria voluntária. 2. Decreto regulamentar não pode estabelecer restrições a direitos dos servidores públicos, matéria reservada à lei formal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37; CE/MT, art. 129, IX; LC no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de Mato Grosso).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1086 (REsp 1.854.662/CE); STF, Tema 635 (ARE 721.001/RJ); Súmula no 8 da Turma Recursal do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000352-71.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]

Parte(s):

[SUELI ROSA DE ALMEIDA - CPF: 482.306.501-87 (APELANTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000352-71.2024.8.11.0048

APELANTE:
SUELI ROSA DE ALMEIDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

EXMO.
SR.
JUIZ
EM COOPERAÇÃO
RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Sueli Rosa de Almeida contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, na qual a apelante pleiteia o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante o exercício de seu cargo público estadual.

Na origem, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado, fundamentando-se na legislação vigente à época dos fatos, em especial o Decreto Estadual no 90/2019 e a Lei Complementar no 59/1999 que regulam a concessão, o gozo e a conversão das licenças-prêmio no âmbito do serviço público estadual.

O magistrado entendeu que houve renúncia tácita por parte da servidora ao direito à conversão pecuniária das licenças não usufruídas, uma vez que a aposentadoria voluntária ocorrida antes do gozo das referidas licenças, nos termos da normativa aplicável, implica a perda do benefício. Assim, concluiu que não assiste direito à apelante para a percepção do valor correspondente.

No recurso de apelação, sustenta que tem direito líquido e certo à indenização correspondente às licenças-prêmio não gozadas, com base no entendimento de que o ordenamento jurídico estadual garante a conversão em dinheiro das licenças-prêmio acumuladas e não usufruídas. Argumenta que o benefício não foi usufruído por motivos alheios à sua vontade, e que a aposentadoria voluntária
não pode ser interpretada como renúncia ao direito à indenização. Ressalta, ainda, que documentos juntados aos autos demonstram o direito acumulado às licenças-prêmio, bem como a ausência de efetivo gozo desses períodos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso, sustentando que a apelante usufruiu licenças-prêmio referentes ao período de 1998 a 2003, conforme comprova a documentação anexada aos autos. Defende que a aposentadoria voluntária da servidora, ocorrida após o período aquisitivo das licenças, caracteriza renúncia ao direito à conversão pecuniária, conforme previsto no Decreto no 90/2019 e na legislação complementar aplicável. Aduz, ainda, que o pleito da apelante não encontra amparo legal e que o pagamento pleiteado afrontaria o ordenamento jurídico vigente,
sob pena
de prejuízo à moralidade administrativa.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025